Tribunal: TJSP
Processo: 1013054-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta inércia da parte autora quanto à emenda da inicial. Existência de pedido subsidiário de perdas e danos expressamente formulado na exordial, tornando desnecessária a emenda. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular

Ementa:
Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta inércia da parte autora quanto à emenda da inicial. Existência de pedido subsidiário de perdas e danos expressamente formulado na exordial, tornando desnecessária a emenda. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Recurso provido.